Tribunal: CARF
Processo: 16682.904611/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES EM FONTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ORGANIZADOS DE MODO A POSSIBILITAR A ANÁLISE.
Tendo a DRJ consignado no voto que os documentos apresentado pela contribuinte não foram organizados e relacionados de modo a possibilitar que a autoridade julgadora pudesse confirmar as retenções, e no recurso voluntário não tendo organizado e preparado documentos de modo que possibilitasse ao julgador a análise, há de ser considerado não comprovado as retenções. Não cabe ao julgador localizar dentre as várias centenas de páginas de documentos a comprovação das retenções, papel que compete única e exclusivamente à interessada.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DAS RETENÇÕES CABE AO CONTRIBUINTE; EM FONTE.
No caso de compensação tributária o ônus para comprovação é do contribuinte, de acordo com o art. 373 do CPC. E assim, o ônus de instruir o processo com a juntada dos documentos comprobatórios das retenções e organizá-los de forma adequada de forma a possibilitar ao julgador analisar os documentos é da contribuinte

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904611/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES EM
FONTE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS ORGANIZADOS DE MODO A POSSIBILITAR A
ANÁLISE.
Tendo a DRJ consignado no voto que os documentos apresentado pela
contribuinte não foram organizados e relacionados de modo a possibilitar que a
autoridade julgadora pudesse confirmar as retenções, e no recurso voluntário
não tendo organizado e preparado documentos de modo que possibilitasse ao
julgador a análise, há de ser considerado não comprovado as retenções. Não
cabe ao julgador localizar dentre as várias centenas de páginas de documentos
a comprovação das retenções, papel que compete única e exclusivamente à
interessada.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DAS RETENÇÕES
CABE AO CONTRIBUINTE; EM FONTE.
No caso de compensação tributária o ônus para comprovação é do contribuinte,
de acordo com o art. 373 do CPC1. E assim, o ônus de instruir o processo com
a juntada dos documentos comprobatórios das retenções e organizá-los de
forma adequada de forma a possibilitar ao julgador analisar os documentos é da
contribuinte

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904611/2011-06
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904611/2011-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte TAP
MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL S/A contra o acórdão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório eletrônico que
homologou parcialmente a compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou DCOMP, cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ.
A compensação foi homologada parcialmente porque apenas parte do saldo
negativo pleiteado foi reconhecido, insuficientes para homologação integral das compensações
declaradas.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que a não homologação integral ocorreu porque parte das retenções
que informara na DCOMP não foi confirmada por não apresentação de documentos por
terceiros, mas afirma que os recolhimentos das retenções foram realizados pelos terceiros, de
acordo com a planilha e documentos que juntou ao processo. Afirma que apesar não ter sido
entregue o Informe de Rendimentos, os tributos foram regular e integralmente recolhidos, sendo
possível a sua utilização na composição do crédito requerido pela contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a contribuinte
não apresentou o comprovante de retenção que é o documento hábil a comprovar as retenções, e
as planilhas e os extratos bancários juntados pela contribuinte além de não serem documentos
hábeis a comprovar a retenção pela fonte pagadora, não é possível estabelecer a relação entre as
informações prestadas na planilha com as retenções não confirmadas.
Irresiganada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
alegando que a falta de entrega do Informe de Retenção não pode gerar um lançamento como se
não tivesse ocorrido a retenção, dependendo de análise por parte do FISCO, e que por ter
transcorridos quase 15 anos aliado a toda a sorte de dificuldades inerentes à posse e guarda do
material probatório exigido, seria de se presumir que, de fato, as retenções foram efetivadas e
realizado o regular e integral recolhimento dos tributos por terceiros, pois os valores sempre
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904611/2011-06

foram recebidos líquidos das retenções como comprovariam os documentos não considerados
pela decisão de piso.
Assevera a Recorrente que com base nos extratos e notas fiscais, diante da
ausência dos informes de rendimentos “ a Fiscalização pode e podia fazer mais, não como forma
de ajudar o contribuinte, mas por dever de ofício, já que age motivadamente (Teoria dos Motivos
Determinantes) e com base no princípio da verdade material.”
Afirma a Recorrente que sequer foi intimada a apresentar os documentos que
comprovassem a existência do crédito que pleiteia, tampouco que foi tomada qualquer outra
medida investigativa pertinente.
A Recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência para que as
fontes pagadoras sejam intimadas a apresentar os informes de rendimentos e comprovantes de
recolhimentos do IRRF.
Requereu ao final que as provas juntadas aos autos sejam analisadas que, segundo
a mesma, consubstanciam indício de prova dos fatos alegados (documentos com evidências
relativas aos valores dos tributos retidos pelos tomadores de serviços contratados junto à ora
recorrente), e caso não se entenda dessa forma, requer a conversão do julgamento em diligência
para que as fontes pagadoras apresentem os informes de rendimentos para comprovação da
regularidade dos créditos pleiteados.
Em data posterior a Recorrente juntou petição e documentos que segundo a
mesmos comprovariam a quase totalidade das retenções em fonte de uma das fontes pagadoras.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
Embora os documentos comprobatórios das retenções da fonte pagadora
DIRMAB – CNPJ 00.394.429/0030-45 tenham sido juntadas ao processo depois da apresentação
do recurso voluntário, mas antes do julgamento em 2a instância, eu as admito por ter pertinência
com a comprovação das retenções em fonte aqui analisadas, e com fundamento no art. 16, § 4o ,
pois a falta de apresentação do informe de rendimentos e da retenção em fonte foi motivada pela
fonte pagadora e não pela Recorrente (supostamente a retenção ocorreu de acordo com o sistema
SIAFI, mas as retenções não foram informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
A Recorrente apresentou a DCOMP retificadora n° 03451.32457.060307.1.7.02-
8617, no qual informou crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$
687.557,51,
A DCOMP foi parcialmente homologada, de acordo com o despacho decisório,
excerto abaixo colacionado:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904611/2011-06

As retenções em fonte não confirmadas/parcialmente confirmadas estão
detalhadas na análise de crédito do despacho decisório às e-fls. 24 a 26.
A Recorrente não apresentou os Informes de Retenção do Imposto na Fonte
emitidos pelas fontes pagadoras, juntou apenas extratos bancários e notas fiscais e tabelas às e-
fls. 71 a 390).
A DRJ considerou que os documentos apresentados pela Recorrente não eram
hábeis a comprovar as retenções e além disso os documentos não foram organizados e
relacionados de modo a possibilitar que a autoridade julgadora pudesse confirmar as retenções.
De fato, não é possível correlacionar as retenções não confirmadas no despacho
decisório com os documentos que a Recorrente juntou ao processo para comprovar as retenções.
A Recorrente não elaborou uma planilha ou documento que possibilite ao julgador verificar que
os valores depositados correspondem a pagamento por serviços prestado líquido das retenções.
A comprovação de retenções, para fins de compensação pela interessada, é
realizada por meio do Comprovante de Retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora de
Retenção nos termos do art. 943 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99) então vigente, verbis:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (DecretoLei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único)
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Leino4.154,de1962,art.13,§1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1oe2o doart.7o,eno§1odoart.8o(Lei no 7.450, de
1985, art.55)
Contudo, reconhecendo-se que pode ocorrer que a fonte pagadora não entregue o
comprovante de retenção ou então não encaminhe a DIRF com as informações para o FISCO, o
CARF tem entendimento pacífico que a comprovação das retenções não se faz exclusivamente
por meio dos comprovantes de retenção, de acordo com a Súmula CARF n° 1432.

2 Súmula CARF no 143
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904611/2011-06

A Recorrente alegou que seria atribuição do FISCO confirmar as retenções por ela
informadas na DCOMP e que não foram confirmadas no despacho decisório.
No caso de compensação tributária o ônus para comprovação é do contribuinte, de
acordo com o art. 373 do CPC3. E assim, o ônus de instruir o processo com a juntada dos
documentos comprobatórios das retenções e organizá-los de forma adequada de forma a
possibilitar ao julgador analisar os documentos é da contribuinte.
No presente processo, foram juntados mais de 300 páginas de documentos de
forma desorganizada, sem nenhum documento elaborado pela contribuinte que relacione os
documentos com as retenções não comprovadas.
Não cabe ao julgador localizar dentre as várias centenas de páginas de
documentos a comprovação das retenções, papel que compete única e exclusivamente à
interessada.
Portanto, tendo a DRJ consignado no voto que os documentos não foram
organizados e relacionados de modo a possibilitar que a autoridade julgadora pudesse confirmar
as retenções, e no recurso voluntário não tendo organizado e preparado documentos de modo que
possibilitasse ao julgador a comprovação das retenções, há de ser considerado não comprovado
as retenções.
Após a apresentação do recurso voluntário a Recorrente juntou cópia de telas do
sistema SIAFI às e-fls. 455 a 461, cujo excerto colaciono abaixo, para comprovar o pagamento
pela Diretoria de Material Aeronáutico- CNPJ 00.394.429/0030-45 e de retenções em fonte que
totalizam R$ 382.353,38 (dos quais R$ 239.154,97 relativo a IRRF sob o código de receita
6147):

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904611/2011-06

O código de receita 6147 é utilizado para retenções em fonte de pagamento
realizado a pessoa jurídica por órgãos públicos. Nesse código de arrecadação estão incluídos o
IRPJ (1,20%), CSLL (1,00%), COFINS (3,00%) e PIS (0,65%) totalizando alíquota de 5,85%.
Dessa forma, em relação ao crédito de saldo negativo de IRPJ, direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP n° 03451.32457.060307.1.7.02-8617 aqui analisado, a parcela
relativa ao IRRF retido pela Diretoria de Material Aeronáutico (documento comprobatório
acima) seria de R$ 49.057,43 (= R$ 4.088.119,15 x 1,2%).
Essa retenção já havia sido confirmada no Despacho Decisório (e-fl. 24/25),
conforme excerto abaixo:

Como a retenção já havia sido considerada no Despacho Decisório, não há
nenhum valor adicional de retenção a ser considerado.
Conclusão
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 467
DF CARF MF
Original